Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.

1. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 1.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

2. Sendo o réu reincidente, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.

3. Recurso desprovido.